Tribunal: TJDFT
Processo: 0744927-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Geraldo Willian da Conceição Leite pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de cotas societárias pertencentes à empresa R2 Holding Ltda, porque teria como pressuposto a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, que foi indeferida em decisão precedente. Indeferiu, ademais, pedido de nova intimação da executada para indicar bens à penhora, por considerar tal medida ineficaz, e, além disso, pleito de intimação da devedora para apresentar balanços contábeis, fiscais e patrimoniais, por terem sido abarcados pela pesquisa INFOJUD anteriormente realizada. Diante disso, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório para que aguardem o transcurso da prescrição intercorrente. Nas razões recursais, o agravante argumenta não terem sido realizadas diligências patrimoniais complementares, como consultas à CNIB, SREI/ARISP, B3, CCS-BACEN e CENSEC e que, além disso, o agravado não foi intimado para indicar bens à penhora. Alega que, nesse caso, a remessa dos autos ao arquivo provisório enseja cerceamento do seu direito de perseguição do pagamento da dívida, além de sujeitá-lo à prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a continuidade do processo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar a realização das diligências acima expostas, com renovações periódicas via SISBAJUD e RENAJUD, ou ao menos que se faculte ao agravante indicar bens/diligências antes de qualquer nova suspensão ou arquivamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela[1]: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se evidencia a configuração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, os autos foram remetidos ao arquivo provisório, sendo certo que o feito ficará paralisado pelo prazo de um (1) ano[2], antes que se inicie a contagem da prescrição intercorrente. Além disso, possivelmente, o presente agravo de instrumento será levado a julgamento colegiado ante que se ultime o prazo suspensivo acima indicado. Ingressando na análise do outro requisito legal, em princípio, as medidas judiciais passíveis de busca de bens penhoráveis parecem ter se esgotado, sendo certo que, em decisões precedentes, foram indeferidas as buscas versadas no agravo de instrumento (CNIB, CCS-BACEN, CIP, SERASA, DETRAN/GO, por meio da decisão de ID no 241117339), do que se depreende, ausente prova de alteração da situação fática que deu ensejo a tal indeferimento, que tal pedido, reiterado poucos meses após a primeira formulação, se encontra sob o manto da preclusão. Com outras palavras, tudo está a indicar que, no processo de origem, encontrando-se esgotadas as diligências passíveis de realização pelo magistrado, em colaboração judicial com a parte exequente, na busca de bens penhoráveis, o sobrestamento do feito não configurou error in procedendo, mas, ao invés, estrita observância do texto legal. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator [1] Por ser certo que, ao requerer a “concessão de efeito suspensivo”, o agravante tem por objetivo a prestação de tutela positiva, ao invés de obstativa de efeitos. [2] Se não for requerida, pelo agravante, medida concreta e que seja passível de localização de bens penhoráveis.